Tribunal: TJSP
Processo: 2261629-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial contra devedor solvente. Decisão que indeferiu o pedido de intimação da viúva do executado e de expedição de ofício ao INSS. Inconformismo. Diante da notícia de falecimento do único representante da empresa executada, sócio pessoa física, e avalista da obrigação, necessário que seja regularizado o polo passivo da demanda. Determinada

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial contra devedor solvente. Decisão que indeferiu o pedido de intimação da viúva do executado e de expedição de ofício ao INSS. Inconformismo. Diante da notícia de falecimento do único representante da empresa executada, sócio pessoa física, e avalista da obrigação, necessário que seja regularizado o polo passivo da demanda. Determinada a suspensão de ofício pelo prazo de 2 meses. Inteligência do artigo 313, §2°, inciso I, do CPC. Autorizada a intimação da viúva, pelo pressuposto de sua qualidade de meeira do patrimônio deixado, para que proceda com a sucessão processual pelo espólio, bem como informe se o falecido deixou bens, e se há inventário. Decisão reformada, em parte, apenas para determinar a intimação da viúva na qualidade de meeira dos bens deixados, para proceder com a sucessão processual pelo espólio. Recurso parcialmente provido, com determinação.